Tribunal: TJBA
Processo: 8001168-24.2023.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001168-24.2023.8.05.0245

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOSIAS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s):UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
E MORAL
. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCABIMENTO.
SÚMULA 42/STJ.
MATÉRIA JULGADA PELO STJ. REPETITIVOS. TEMA 1.150/STJ.

PRELIMINAR
REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL (ART. 205, CC) COM TERMO INICIAL
A CONTAR DO CONHECIMENTO DA FRAUDE PELO

INTERESSADO.
TEMA 1.150/STJ.
PRELIMINAR
REJEITADA.

MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR.
NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS COMPLETOS.
COMPROVAÇÃO INVIÁVEL A PARTE AUTORA. ÔNUS DA PARTE
DO RÉU.
NÃO CUMPRIMENTO
.
TEORIA DIN
Â
MICA DO
Ô
NUS DA PROVA.
(ART. 373, II, CPC).
DANO MATERIAL CARACTERIZADO.
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (
FASE DA
LIQUIDAÇÃO
DO DECISUM
). DANOS MORAIS
CONFIGURADOS CONDENAÇÃO EM
R$ 3.000,00
.
OBSERVÂNCIA AOS PRINC
Í
PIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., em face de sentença que reconheceu a má gestão dos saldos vinculados ao PASEP, determinando a indenização por danos materiais e danos morais à parte autora.

Questões em discussão: (i) Competência da Justiça Estadual; (ii) Qual a prescrição aplicável; (iii) Ilegitimidade do Banco do Brasil; (iv) efeito suspensivo requerido (v) Má gestão dos valores do PASEP.

Razões de decidir: A competência da Justiça Estadual foi confirmada, com fundamento na jurisprudência do STJ (Súmula 42/STJ). A prescrição decenal do art. 205 do Código Civil foi considerada aplicável, por não se tratar de relação envolvendo a Fazenda Pública. Restou demonstrada a ausência de provas pela instituição bancária quanto à correta gestão dos valores. Embora não reconhecida a relação de consumo, foi mantida a inversão do ônus da prova com base na Teoria da Carga Dinâmica, dado o desequilíbrio na produção probatória.

Tese de julgamento
do
Tema 1.150/STJ
: A Justiça Estadual é competente para julgamento de demandas envolvendo gestão de saldos do PASEP contra o Banco do Brasil S.A., enquanto sociedade de economia mista. Aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil para ações indenizatórias contra sociedades de economia mista que administrem saldos do PASEP. Na ausência de comprovação da regularidade na gestão dos valores, o banco é responsável por danos materiais a serem apurados em liquidação.

Efeito suspensivo indeferido, (art. 995, parág. único, e art. 1.012, § 4º, CPC); ilegitimidade passiva rejeitada à luz do
Tema 1.150/STJ
; competência da Justiça Estadual reconhecida (Súmula 42/STJ); prescrição afastada (art. 205, CC; termo inicial: ciência do desfalque). Matéria julgada do Tema Repetitivo pelo STJ.
Tema 1.150/STJ.
Mérito: falha do serviço bancário evidenciada pela
não apresentação dos extratos integrais
e ausência de demonstração da regularidade dos lançamentos, incidindo o
art. 373, II, CPC
. Configuração de danos materiais e danos morais. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e
não provido
. Majoração da verba honorária recursal de sucumbência (art. 85, § 11, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001168-24.2023.8.05.0245
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e
JOSIAS DE SOUZA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator